Tribunal: TJBA
Processo: 8051312-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8051312-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITOR SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA SOUSA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PEÇA INAUGURAL INCOATIVA ACOLHIDO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME E JUSTIFICAM A ABORDAGEM REALIZADA PELA POLÍCIA – RÉU ABORDADO EM VIA PÚBLICA, AFASTANDO A TESE DEFENSIVA DE INVASÃO DE DOMICILIO – PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

I - Segundo a acusação, em abordagem realizada pela polícia, foram encontrados na posse do réu
105,47g (cento e cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha, 17,87g (dezessete gramas e oitenta e sete centigramas) de cocaína e cinco comprimidos de ecstasy. Além disso, foram apreendidas uma pistola e munições,
motivo pelo qual a conduta do Recorrido foi tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/03.

II - Na sentença, a denúncia foi julgada improcedente, de modo que o acusado foi absolvido em decorrência da escassez probatória.

III – Contudo, nota-se que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em juízo são coerentes entre si e demonstram que o material indicado na peça inaugural incoativa estava na posse do acusado, que tentou evadir quando percebeu a presença dos policiais, o que justificou a abordagem realizada em via pública. Assim, as suspeitas da ocorrência de tráfico de entorpecentes veiculadas por meio de denúncia anônima foram confirmadas com a descoberta dos narcóticos com o réu.

Dosimetria

Crime de tráfico de drogas

IV – Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o réu agiu com censurabilidade normal à espécie. No que diz respeito aos antecedentes criminais, há registro de condenação com transito em julgado em face do Recorrido, o que o

torna reincidente e, portanto, tal vetorial será utilizada na segunda fase da mensuração. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de respaldar a negativação dessa vetoriais. A motivação do crime não merece reproche diferenciado. As circunstâncias do delito não extrapolam a noção de normalidade. As consequências da ação delituosa não merecem maior censura. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, fixa-se a reprimenda base em 5 (cinco) anos de reclusão. No segundo estágio dos cálculos, diante do reconhecimento da confissão extrajudicial e da constatação da reincidência, promove-se a compensação da agravante e da referida atenuante, mantendo-se a reprimenda no referido patamar, conforme entendimento sedimentado no STJ. Na terceira etapa da calibragem, não se identificam causas de aumento e tampouco de diminuição, pois além da reincidência, nota-se que o acusado foi condenado pelo porte ilegal de arma de fogo, revelando que faz das atividades ilícitas o seu meio de vida, o que inviabiliza a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Isso posto, fixa-se como definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão. Quanto à sanção pecuniária, adotando-se os mesmos critérios empregados para a pena privativa de liberdade, estipula-se o montante de 500 (quinhentos) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo.

Crime de porte ilegal de arma de fogo

V - Na primeira fase da dosimetria, observa-se que o réu agiu com censurabilidade normal à espécie. No que diz respeito aos antecedentes criminais, há registro de condenação com transito em julgado em face do Recorrido, o que o

torna reincidente e, portanto, tal vetorial será utilizada na segunda fase da mensuração. Quanto à personalidade e conduta social, não há, nos autos, elementos suficientes capazes de respaldar a negativação dessa vetoriais. A motivação do crime não merece reproche diferenciado. As circunstâncias do delito não extrapolam a noção de normalidade. As consequências da ação delituosa não merecem maior censura. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras, fixa-se a reprimenda base em 2 (dois) anos de reclusão. No segundo estágio dos cálculos, diante do reconhecimento da confissão extrajudicial e da constatação da reincidência, promove-se a compensação da agravante e da aludida atenuante, mantendo-se a reprimenda no referido patamar. Na terceira etapa da calibragem, não se identificam causas de aumento e tampouco de diminuição, motivo pelo qual a pena definitiva deve ser estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão. Quanto à sanção pecuniária, adotando-se os mesmos critérios empregados para a pena privativa de liberdade, estipula-se o montante de 10 (dez) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo.

Do concurso material e do regime de cumprimento.

VI - Reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal), o somatório das penas resulta em 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Quanto ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida e da reincidência, estipula-se o fechado para o início da execução da pena.

VII - Por todo o exposto, julga-se pelo provimento do recurso interposto pela acusação, reformando-se a decisão vergastada a fim de condenar o réu nos termos acima delineados.

PROVIMENTO DO RECURSO ACUSATÓRIO.

AP.
8051312-89.2022.8.05.0001
-

SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8051312-89.2022.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e apelado VITOR SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento ao recurso acusatório, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator